Tribunal: TJSP
Processo: 1016629-32.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
A competência é absoluta da Justiça Federal em se tratando de ações de natureza previdenciária (art. 109, I, da CF). Em consequência, compete ao TRF o julgamento das ações decididas por juízes estaduais no exercício da jurisdição federal (art. 108, inciso II, da Constituição Federal).